Tribunal: CARF
Processo: 10768.002590/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002590/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.964 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GILBERTO MARTINIANO DE AZEVEDO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 22/25):
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto de renda pessoa física resultante de procedimento de revisão
de declaração de ajuste do exercício 2006, ano-calendário 2005, que reajustou o imposto
a restituir de R$ 9.686,62 para R$ 6.077,77.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002590/2009-33
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002590/2009-33

Apurou-se em procedimento fiscal omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$ 13.123,12.
Na complementação da Descrição dos Fatos a autoridade lançadora justifica o
lançamento esclarecendo que o valor dos rendimentos tributáveis foi alterado para R$
79.316,41 correspondendo a soma dos Alvarás 413/05 e 412/05, já deduzidos os
honorários advocatícios.
O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento em 10/03/2009 e apresentou
a impugnação em 25/03/2009.
Alega que, conforme tabela de cálculo da ação trabalhista juntada em anexo, do
montante da indenização recebida, R$ 12.123,12 é referente a parcelas não-tributáveis
(FGTS). Esse valor foi declarado em Rendimentos Isentos.
O valor isento (R$ 12.123,12) e os honorários advocatícios (R$ 19.829,56) foram
deduzidos do valor bruto de R$ 99.145,41, resultando no montante tributável de R$
67.192,73.
Conclui que o valor omitido é de R$ 999,44 e não R$ 13.123,12 conforme lançado.
Junta documentos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO. VERBAS
ISENTAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
São tributáveis as parcelas designadas genericamente em acordo trabalhista como
“verbas de natureza indenizatória”. O reconhecimento de verbas isentas só é possível
quando restarem discriminados e demonstrados, em cálculos periciais do juízo
trabalhista, os valores e naturezas jurídicas das parcelas pagas ao reclamante.
Cientificado da decisão, em 23/05/2014 (fls. 32), o contribuinte, em 09/07/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 40), trazendo novamente o cálculo de liquidação judicial
discriminados pelo escritório de advocacia que o patrocina, discriminando as verbas
indenizatórias deferidas e os honorários advocatícios pagos pela condução da demanda judicial,
sendo certo que se mostra ilegal exigir do contribuinte novas provas após transcorrido o prazo de
cinco anos. Alega ainda que a intimação dando ciência da decisão recorrida foi recebida pelo
porteiro de seu prédio num período que se encontrava ausente por motivo de férias. Registra
também que, apesar do tempo de julgamento e ao vencimento de prazo de carência legal, está
tentando levantar a documentação do processo judicial onde originaram os rendimentos
recebidos acumuladamente.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/45.
Em 11/08/2014, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, em
complemento ao suporte documental que instruiu a peça recursal (fls. 51/58).
É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002590/2009-33

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela
DRJ/BHE ocorreu, via postal por AR (fls. 32), em 23/05/2014 (sexta-feira) no domicílio fiscal
eleito pelo Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, II e § 4o, I do
PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 23/05/14, com
nome, matrícula funcional e rubrica do carteiro responsável pela entrega.
Ademais, na peça recursal, o contribuinte não nega e até reconhece a ocorrência da
intempestividade recursal, que se deu, conforme alega, por motivo de viagem, uma vez que estava
de férias do trabalho, tendo a notificação sido recebida pelo porteiro de seu prédio, sendo certo e
inquestionável a ocorrência regular do recebimento da intimação expedida em seu domicílio fiscal.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 26/05/2014 (segunda-feira),
cujo trintídio impreterivelmente se encerrou em 24/06/2014 (terça-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 09/07/2014 (fls. 40), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 23/05/2014 (fls. 32), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 24/06/2014.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 09/07/2014, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras
matérias submetidas em grau recursal, ainda que de ordem pública, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.

Conclusão
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002590/2009-33

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 63
DF CARF MF
Original